Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-36.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707266-36.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALDIR GONCALVES DA SILVA, ALLAN DAVID FERREIRA COSTA RECORRIDO: ALLAN DAVID FERREIRA COSTA, FABIO ROBERTO TEIXEIRA COSTA, WALDIR GONCALVES DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Allan David Ferreira Costa contra a decisão de ID 76470332 que indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente Waldir Gonçalves da Silva. O embargante aponta contradição existente entre o teor da decisão ID 76470332, que indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente Waldir Gonçalves da Silva, e o registro no PJE da não concessão da gratuidade de justiça ao recorrente Allan David Ferreira Costa. Ao final requer a reforma, da identificação da parte no sistema PJE em conformidade com a r. decisão ID 76470332, de modo a evitar qualquer prejuízo para o recorrente Allan David Ferreira Costa, com o conhecimento e acolhimento dos embargos para fins de elucidação do ponto contraditório. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. No tocante a contradição apontada, entendo que assiste razão ao embargante, para acolher os presentes embargos quanto a existência de erro no registro do sistema PJE da não concessão da gratuidade de justiça ao recorrente Allan David Ferreira Costa. Esclareço que nos termos da decisão ID 76470332, houve o indeferimento da gratuidade de justiça com base na documentação anexada pelo recorrente Waldir Gonçalves da Silva, o qual providenciou o recolhimento do preparo recursal nos termos da referida decisão, ID 76609109. De modo a regularizar o curso processual, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente Allan David Ferreira Costa, em razão da documentação anexada por meio do Recurso Inominado ID 76079399. Proceda à Secretaria a exclusão junto ao PJE, do registro equivocado quanto a gratuidade de justiça decorrente da decisão ID 76470332. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito